Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-66.2023.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004224-66.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 038.819.471-59 (APELANTE), ERICA BEZERRA DE MORAES - CPF: 020.757.131-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violação de domicílio em contexto de violência doméstica. Lesão corporal contra filho. Perseguição. Absolvição pelo delito de perseguição. Dosimetria da pena. Indenização por danos morais. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Willian Novais dos Santos contra sentença que o condenou pelos crimes de perseguição (art. 147-A do Código Penal), violação de domicílio em contexto de violência doméstica (art. 150, § 1º, do Código Penal) e lesão corporal contra filho (art. 129, § 9º, do Código Penal), além da fixação de indenização por danos morais. O réu busca a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da atipicidade da perseguição, revisão da dosimetria da pena, exclusão da indenização e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de violação de domicílio e lesão corporal; (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura o crime de perseguição; (iii) determinar se é cabível a revisão da dosimetria da pena aplicada; (iv) analisar a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (v) avaliar a possibilidade de isenção das custas processuais.

Iii. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica estão comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, evidenciando a ausência de consentimento e o dolo do agente.

4. A prática dolosa de lesão corporal contra João Victor, filho do apelante, ficou demonstrada por provas robustas, afastando a tese de
animus corrigendi
e evidenciando a vontade de ofender a integridade física do adolescente.

5. A conduta do apelante não configura o crime de perseguição, ante a ausência de habitualidade persecutória e da manifesta oposição da vítima, justificando a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

6. A dosimetria da pena relativa ao crime de violação de domicílio deve ser corrigida, reduzindo a pena para 1 mês e 22 dias de detenção, em razão de erro material na sentença de primeiro grau.

7. A fixação da indenização por danos morais em favor das vítimas mostra-se adequada e proporcional ao sofrimento causado pela violação de domicílio, devendo ser mantida.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, sendo a análise sobre eventual suspensão matéria da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
Comprovadas a materialidade e a autoria, mantém-se a condenação pelos crimes de violação de domicílio em contexto de violência doméstica e lesão corporal contra filho. 2. A ausência de habitualidade persecutória e de manifesta oposição da vítima justifica a absolvição pelo crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal). 3. A dosimetria da pena deve ser corrigida quando constatado erro material na fixação da pena-base. 4. É válida a fixação de indenização por danos morais quando demonstrado o sofrimento psíquico decorrente da infração penal. 5. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência automática da condenação penal, cabendo a análise de eventual suspensão na execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CP, arts. 59, 61, II, "f", 129, § 9º, 150, § 1º, e 147-A; CPP, arts. 386, III, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1863125/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/10/2021; STJ, AgRg no HC 840043/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), com incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006 (vítima: Érica Bezerra de Moraes) e, cumulativamente, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), em prejuízo de seu filho, João Victor Moraes dos Santos, com arbitramento de indenização mínima de 01 (um) salário mínimo à vítima, bem como condenação ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, a defesa técnica pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, pelo reconhecimento da ausência de dolo de lesionar, quanto ao crime de lesão corporal; pela absolvição quanto ao delito de violação de domicílio, por ausência de ilicitude da conduta; pela reavaliação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; pela redução ou exclusão do valor arbitrado a título de indenização mínima e; pela isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando a regularidade e a legalidade da sentença, bem como a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos delitos, com adequada individualização da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente quanto à valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o relatório.

À Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e por meio processual adequado, razão pela qual dele conheço, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Segundo narra a denúncia, o réu/apelante, de forma insistente e sem o consentimento da vítima, passou a segui-la, vigiá-la e tentar contato frequente, inclusive em seu local de residência, causando-lhe fundado temor por sua integridade física e emocional. Conta, ainda, que, ao menos em uma ocasião, descrita no boletim de ocorrência e confirmada em depoimento, ele invadiu a residência da vítima sem autorização, configurando o crime previsto no art. 150 do Código Penal, e, em meio à perturbação psicológica e medo, agrediu o filho do casal, João Victor Moraes dos Santos, incorrendo nas penalidades do art. 129, § 9, do CP.

Como relatado, almeja, a defesa, a absolvição por insuficiência de provas do dolo quanto aos delitos de lesão corporal e violação de domicílio, ao reconhecimento da atipicidade da conduta relativa à perseguição, à reavaliação da dosimetria da pena, à exclusão da indenização fixada e à isenção do pagamento das custas processuais.

Do crime de violação de domicílio

A materialidade delitiva quanto ao crime de
violação de domicílio
encontra-se devidamente demonstrada, especialmente, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo. O relato da vítima revelou que o apelante ingressou na residência sem seu consentimento. O fato de a ofendida ter se retirado de seu local de trabalho, situado em frente à residência, para evitar maior constrangimento público, evidencia a situação de tensão e a ausência de vontade livre para permitir a entrada do acusado.

A vítima afirmou, em juízo, que “
ele num invadiu né, porque eu abri o portão eu passei ele passou junto
”, o que se extrai da declaração é justamente a ausência de tempo ou condições para impedir o ingresso do agente, o que revela uma invasão súbita e imposta, dissociada de qualquer autorização prévia ou contemporânea.

Tais assertivas encontram respaldo nos depoimentos da testemunha Magno, que ouviu os gritos da vítima logo após a entrada do apelante, e de João Victor, que confirmou a resistência da mãe à presença do pai dentro da casa. A versão defensiva, portanto, mostra-se isolada, dissociada do conjunto probatório, o qual evidencia de forma clara o dolo do agente e a tipicidade da conduta, nos exatos moldes do art. 150, do Código Penal.

É o que se confere nos depoimentos da testemunha Magno e da vítima Vitor:

Magno:

“
Sim, ele adentrou pelo portão da frente né e foi pra porta dos fundos da cozinha, aí na hora que ele foi pro fundo ela já saiu correndo pra frente pra casa dela, que a casa dela é bem na frente do CAPS, aí foi assim que aconteceu. (...)

Ela entrou na casa dela, em instante ele já entrou atrás ai já começou os gritos. Na hora que ela começou a pedir socorro (...) eu fiquei no meio fio, não cheguei adentrar na casa não
.”

João Victor:

“
Eu fui no banheiro ai quando eu voltei eu escutei a minha mãe abrindo o portão rápido e falando que o meu pai tinha ido lá no serviço dela ai eu peguei e falei ele não vai vir aqui, quando é fé ele já entrou bravo gritando. Sentou lá e ficou falando que ia ficar lá a tarde toda de um jeito ou de outro e minha mãe falando que não queria ele lá dentro, que não queria mais nada com ele
”.

Nesse sentido, ficou substancialmente evidenciado o dolo do agente e configurado o crime previsto no art. 150 do Código Penal.

Da lesão corporal contra João Victor

A imputação de
lesão corporal
contra o filho do apelante, João Victor, demanda análise específica quanto ao elemento subjetivo da conduta, cabendo ponderar que, diante da narrativa firme e convergente da vítima e da genitora, da compatibilidade dos relatos com os demais elementos de prova e da gravidade da agressão sofrida, ficou devidamente caracterizado o dolo do agente em ofender a integridade física de João Victor, afastando qualquer alegação de mero ato corretivo ou de ausência de ânimo doloso, como sustentado pela defesa.

Isso porque, durante a fase inquisitorial, João Vitor relatou detalhadamente a agressão sofrida ao defender a mãe de iminente ataque por parte do genitor, conforme se confere:

QUE na data de hoje 20/4/2023, por volta das 06:45h, o declarante acordou com sua genitora pedindo auxilio, pois seu pai já estava na área da casa, fazendo "gracinha" e tentando ameaçar sua genitora; QUE visualizou sua genitora entrando na residência e o suspeito já estava gritando e entrando dentro da residência; QUE o suspeito começou a falar alto dizendo "não vou sair daqui de dentro, vou dormir aqui, ninguém vai me tirar"; QUE percebeu que o suspeito estava alterado, e entrou no meio para impedir do suspeito de avançar na sua mãe;
QUE o suspeito apontava o dedo no rosto do declarante e ordenava para respeitar ele; QUE em seguida, o suspeito avançou na direção do declarante e de sua genitora, e neste momento, o suspeito desferiu vários tapas nas pernas do declarante e por fim desferiu um soco nas partes intimas do declarante (saco escrotal); QUE ficou com muita dor na hora e até o momento ainda sente dor

principalmente na perna direita; (Id. 240669226)

O próprio apelante confirmou o ataque ao filho em seu depoimento policial:

“QUE hoje de manhã passou pelo local de trabalho da vítima e a interpelou para que fizesse o almoço, bem como aceitasse a solicitação dele no facebook e a razão pela qual ela não permitiu que ele fosse para a casa dela na noite anterior; QUE alega que não entendeu muito bem o que a vítima respondeu e ao dar a volta para entrar no local de trabalho dela, percebeu que a vítima havia ido para a residência que fica em frente; QUE alega que a vítima não falou expressa para que fosse embora da residência e que sim que era para ele ir embora trabalhar; QUE acabaram por discutir porque o interrogando queria conversar naquela hora; QUE alega que seu filho alterou o tom de voz e o mandou calar a boca, e quando este lhe retrucou o interrogando afirma que lhe desferiu dois tapas, sendo um no braço que fez o filho cair sobre o sofá e o interrogando desferiu mais um tapa na região das pernas; QUE nega ter desferido um soco nos testículos do filho; QUE após a intervenção de terceiros que trabalham junto com a vítima o interrogando saiu da residência afirmando que iria trabalhar, todavia foi abordado pela polícia militar antes de chegar ao local de serviço; QUE o interrogando já respondeu processo por agredir anteriormente a vítima;” (Id. 240669230)

No mesmo sentido, a prova oral
em juízo
foi segura e coerente ao relatar que o episódio se deu no contexto de extrema tensão emocional, quando o adolescente interveio de forma espontânea e protetiva para impedir agressões contra sua mãe.

João Victor
narrou, de forma firme e detalhada, que, ao ver o pai se aproximar da genitora, exaltado, colocou-se entre os dois, momento em que o réu, irritado, lhe desferiu tapas, arremessou-o no sofá e desferiu um soco diretamente na região íntima. A vítima ainda esclareceu que este foi o
único episódio de agressão
sofrido, conferindo maior credibilidade à sua fala por ausência de exageros ou acusações genéricas.

O depoimento da
genitora Érica
corrobora integralmente a versão apresentada por João Victor. A mãe relatou que, ao ver o ex-companheiro investindo contra si, o filho intercedeu, sendo agredido de forma violenta, inclusive nas partes íntimas, resultando em intenso sofrimento e choro da vítima. A coerência entre os relatos, prestados de forma independente, reforça a veracidade dos fatos narrados.

O laudo pericial acostado aos autos, embora descreva equimoses em membros superiores e inferiores, não é incompatível com a narrativa da vítima, considerando que a agressão física envolveu arremesso e múltiplos golpes, o que pode justificar a presença de lesões em diversas partes do corpo. Ademais, cumpre destacar que, no crime de lesão corporal, o depoimento da vítima, quando harmônico, consistente e corroborado por outros elementos de convicção, possui elevado valor probatório, especialmente em se tratando de violência ocorrida em ambiente doméstico, onde a prova testemunhal direta, muitas vezes, é escassa.

Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo apta a sustentar o decreto condenatório, como já pacificado pela jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, "nos delitos praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima, se harmônica e coerente, constitui elemento de alta relevância para o convencimento do julgador" (STJ, AgRg no AREsp 1863125/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/10/2021).

A tese de que o réu teria agido apenas com
animus corrigendi
, ou seja, no intuito de corrigir o filho, e não com a vontade de causar-lhe lesão, está completamente afastada pelo robusto conjunto probatório dos autos.

O próprio depoimento da vítima, João Victor, prestado de forma firme, detalhada e espontânea, descreve com clareza que, no contexto da agressão, seu pai não agiu em mero descontrole ou em tentativa de correção, mas sim com violência desproporcional e consciente.

O depoimento da genitora, Érica, como visto, confirmou a dinâmica narrada pela vítima, destacando que, diante da tentativa do filho de proteger a mãe, o réu lhe desferiu agressões físicas, inclusive atingindo suas partes íntimas. Ainda que Érica tenha mencionado que, naquele momento, o ato poderia ter ocorrido "quase sem pensar", reconheceu que a agressão ocorreu após a intervenção do adolescente e não se limitou a um mero gesto corretivo ou educativo.

No ponto, importante destacar que a lesão corporal dolosa, nos termos do art. 129, caput, do Código Penal, se configura com a prática de ato voluntário que ofende a integridade física ou a saúde de outrem, sendo suficiente a demonstração do dolo direto ou eventual. O dolo eventual, por sua vez, exige que o agente, mesmo sem desejar diretamente o resultado, tenha assumido o risco de produzi-lo.

No presente caso, a agressão física perpetrada pelo réu ultrapassa, em muito, o que poderia ser considerado
animus corrigendi
. Não se tratou de uma mera advertência verbal ou de um ato moderado para corrigir o comportamento do filho. Houve conduta agressiva, física e direcionada a região sensível do corpo, o que revela inequívoca vontade de ofender a integridade física, seja de forma direta, seja assumindo o risco do resultado.

Enfim, a consistência do relato de João Victor, a sua confirmação pela mãe e o laudo pericial que atesta a existência de lesões compatíveis com o episódio narrado afastam qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência da agressão e sobre o dolo de lesionar.

Diferentemente dos precedentes citados pela defesa, nos quais havia dúvida concreta sobre a existência do dolo, aqui o contexto dos fatos, a intensidade das agressões e o relato firme e harmônico das testemunhas indicam com segurança que o agente atuou com dolo, ainda que eventual, de lesionar o filho.

Ademais, quanto ao princípio do
in dubio pro reo
, vale lembrar que somente se aplica diante de dúvida relevante e insuperável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso, onde os elementos probatórios são claros e convergentes.

Portanto, restando comprovada a prática dolosa de lesão corporal contra João Victor, impõe-se a manutenção da condenação do réu.

Por fim, importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, impõe a toda sociedade, e especialmente à família, o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à integridade física e moral, protegendo-os de qualquer forma de violência.

Nesse contexto, as agressões físicas sofridas por João Victor, no âmbito doméstico e perpetradas por seu próprio genitor, não podem ser minimizadas sob o argumento de desentendimentos familiares ou de suposto
animus corrigendi
. A violência, ainda que isolada, é incompatível com a proteção integral prevista na ordem constitucional e com o dever de cuidado e zelo que o pai deveria dispensar ao filho.

Diante de um quadro probatório robusto, que comprova a agressão dolosa e a vulnerabilidade da vítima, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe em respeito aos princípios constitucionais e ao Estado Democrático de Direito.

Do crime de perseguição

Por outro lado, quanto ao delito de
perseguição
(art. 147-A do CP),
entendo assistir razão à tese defensiva
.

O delito de perseguição, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 14.132/2021, tutela, sob a perspectiva da liberdade individual, o direito à privacidade, à livre locomoção, à integridade psíquica e à autodeterminação. Como bem destaca o doutrinador Cleber Masson, em sua obra Direito Penal Parte Especial
[1]
, o objeto jurídico protegido é o direito de ser deixado em paz, consagrado nos Estados Unidos como o "
right to be left alone
".

Confere-se:

“O bem jurídico tutelado é a liberdade individual, no que diz respeito à privacidade, ao direito de locomoção, à integridade psíquica e à autodeterminação. Protege-se o direito, inerente a qualquer pessoa, de ser deixada em paz, consagrado nos Estados Unidos da América como
right to be left alone
.” MASSON, Cleber. 235

O objeto material do crime, segundo o doutrinador, é a pessoa física que sofre perseguição reiterada, de forma a ameaçar sua integridade física ou psicológica, restringir sua liberdade de locomoção ou perturbar sua esfera de privacidade. Trata-se de crime habitual, cuja consumação depende da prática reiterada de atos persecutórios, sendo insuficiente um único episódio, ainda que incômodo ou invasivo, para sua caracterização.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“
O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita.
2 . Trata-se de tipo penal aberto - "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade" -, pois não delimita as ações proscritas.
Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas. (...)
(STJ - AgRg no HC: 840043 SP 2023/0254271-5, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No mesmo sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INCÊNDIO E PERSEGUIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO CRIME DE INCÊNDIO – IMPREVISIBILIDADE – ABujVIÇÃO – CRIME DE PERSEGUIÇÃO – HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA – INOCORRÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. (...)
O crime de perseguição exige para sua consumação habitualidade de conduta de forma a constranger ou restringir a liberdade individual ou privacidade da vítima.”
(TJ-MT - APR: 10008506220218110020, Relator.: Jose Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2023)

No caso dos autos, ainda que a vítima tenha demonstrado incômodo diante da presença recorrente do ex-companheiro, o conteúdo de seus próprios relatos revela que essa aproximação era, ao menos em parte, tolerada por ela. Afirmou que mantinha contato com o apelante por iniciativa própria, oferecendo-lhe café, lavando suas roupas e nutrindo expectativa de reconciliação, em razão da história em comum e por reconhecer nele um bom pai e companheiro, ainda que em momento de desequilíbrio emocional, o que demonstra que a invasão domiciliar ocorrida naquele dia, sem a sua permissão, foi um fato isolado.

Sua manifestação foi clara no seguinte sentido:

Promotor de Justiça: Ele ficava indo atrás da senhora então?

“
Ele sempre foi uma pessoa muito honesta, esforçada. Willian se tornou mais agressivo porque estava tendo relacionamento fora do casamento e de um ano pra cá passou a beber e ficava louco e no dia 19 mandou mensagem falando que ia dormir lá em casa (...) que ia pular o muro. Eu falei que não, ele sumiu
. (...)

Eu aceitava isso porque eu gostava dele, era pai do meu filho, eu tinha esperança de uma hora em cair em si, colocar a mão na consciência e ver os erros que ele tava cometendo, mas ai chegou onde chegou
.

(...)

Ministério Público: Nesses dias ele incomodou muito a Senhora?:

R.
Ele só fez essa ligação falando que queria dormir lá em casa. (...) Como ele passava todo dia, eu dava um copo de café, sempre tratei ele muito bem, até mais do que ele merecia.

Ai eu gritei por socorro. Ele não queria largar de mim, mas também não queria largar da outra mulher. Ele é uma ótima pessoa, mas se deixou influenciar, é fraco, por causa de bebida, algazarra
.”

Observa-se na resposta dada ao Ministério Público que Érica confirmou que, embora William tivesse feito uma ligação inoportuna pedindo para dormir em sua casa e posteriormente tivesse ido até seu local de trabalho, tais fatos ocorreram de forma isolada e não foram sucedidos de comportamentos ostensivamente persecutórios. Declarou, inclusive, que sua escolha de ir embora do trabalho naquele dia visava evitar constrangimento maior, não porque estivesse privada de sua liberdade ou sob ameaça constante.

O estudo psicossocial constante nos autos (Id. 240670183) corrobora essa percepção ao relatar que, apesar da existência de boletins de ocorrência anteriores mencionados pela vítima, não há registros documentais dessas ocorrências no feito, o que fragiliza a alegação de reiteração persecutória.

Além disso, a convivência entre as partes, embora conflituosa, persistia de maneira mútua e consentida, o que é incompatível com o requisito da manifesta oposição da vítima, indispensável à configuração do crime de perseguição.

A conduta do apelante, ainda que reprovável em alguns aspectos, não revela a prática reiterada e deliberada de atos voltados a perturbar gravemente a liberdade da vítima. O que se constata, em verdade, é um contexto de relação emocionalmente conturbada, permeada por tentativas recíprocas de aproximação e distanciamento, sem a configuração do "iter criminis" típico do art. 147-A do Código Penal.

Assim, ausente a comprovação da habitualidade persecutória e da manifesta contrariedade da vítima, elementos essenciais à caracterização do delito de perseguição, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do réu quanto ao referido delito, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Do pedido de isenção das custas e despesas processuais

A defesa requer a dispensa do pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência econômica do apelante.

O pedido não é cabível.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 804 – A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. (STJ, AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

O entendimento deste E. Tribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Agravante da reincidência. Redução da fração de aumento. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa. O segundo apelante, beneficiado pela causa de diminuição do §4º do art. 33 da referida lei, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro apelante; (ii) a nulidade da busca pessoal realizada nos apelantes; (iii) a absolvição por ausência de provas; (iv) a desclassificação do crime para posse para consumo próprio quanto ao segundo apelante; (v) a redução da fração de aumento da pena pela reincidência do primeiro apelante; (vi) a readequação da pena de multa fixada ao primeiro apelante; e (vii) a concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante se justifica pelo fato de ele ter permanecido preso durante toda a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a sua custódia. O regime inicial fechado fixado na sentença reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 4. A busca pessoal realizada nos apelantes foi legítima, pois amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por denúncias anônimas e pela observação de movimentação típica do tráfico de drogas pelos agentes de segurança, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelas provas materiais constantes nos autos, tornando inviável a absolvição dos apelantes. 6. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio não é cabível, pois os elementos probatórios indicam a destinação mercantil da droga apreendida, não havendo comprovação de que a substância fosse exclusivamente para uso pessoal. 7. A fração de aumento pela reincidência do primeiro apelante deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), pois a fixação de patamar superior carece de fundamentação idônea. 8. A pena de multa foi corretamente fixada, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual não merece readequação. 9. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: (i) A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando a custódia foi regularmente fundamentada e o réu permaneceu preso durante a instrução processual; (ii) A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas razões, conforme o art. 244 do CPP; (iii) Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação; (iv) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico; (v) A fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida para 1/6 quando não há fundamentação idônea para majoração superior; (vi) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo inaplicável a isenção no âmbito da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 244 e 387, §1º; CP, arts. 59, 68 e 61, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 113.142/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023. (N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Da manutenção dos valores fixados a título de indenização por danos morais

Ainda que tenha havido absolvição quanto ao delito de perseguição, entendo que os valores fixados a título de indenização por danos morais, R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima Érica e R$ 500,00 (quinhentos reais) ao adolescente João Victor, mostram-se adequados e razoáveis diante do sofrimento psíquico efetivamente vivenciado pelas vítimas no contexto da violação de domicílio, em ambiente de violência doméstica.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, bastando a demonstração do prejuízo sofrido, ainda que em sua dimensão moral. No presente caso, embora o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita no arts. 147-A tenha implicado a exclusão dessa imputação, o conjunto probatório evidencia que os fatos praticados pelo apelante geraram abalo emocional considerável, suficiente para justificar a fixação do
quantum
indenizatório.

A vítima Érica, conforme relatado, foi surpreendida com a entrada forçada do ex-companheiro em sua residência, sem o seu consentimento, em momento de tensão e ruptura conjugal, o que lhe causou medo, constrangimento e sensação de insegurança. O filho, João Victor, que presenciou e interveio na situação, também experimentou sentimentos de temor e confusão, conforme descrito por ele próprio, sem contar a violência física sofrida pelo jovem.

Ademais, os valores arbitrados, de natureza simbólica e moderada, estão longe de representar montante excessivo ou desproporcional, ao contrário, são até mesmo inferiores ao que usualmente se vê em situações semelhantes. Em se tratando de contexto de violência doméstica e familiar, em que o sofrimento psíquico assume proporção ampliada pela vulnerabilidade da vítima e da exposição emocional dos envolvidos, a indenização fixada apresenta-se como instrumento pedagógico e reparador, ainda que modesto, não havendo justificativa jurídica para sua exclusão ou redução.

Assim, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima Érica e R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima João Victor, a título de danos morais, porquanto compatíveis com os transtornos vivenciados e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Afastado o crime de perseguição, passo à
dosimetria da pena,
impondo esclarecer que o juízo de primeiro grau fixou a pena base, para o crime de violação de domicílio, em 5 meses de detenção e definitiva em 6 meses de detenção e, para o crime de lesão corporal, 11 meses de detenção, mantendo-a definitivamente, nos seguintes termos:

O delito de
perseguição no contexto de violência doméstica
possui pena de reclusão de
6 meses a 2 anos e multa
.

O delito de
violação de domicílio
possui pena de detenção de
1 a 3 meses ou multa
.

O delito de
lesão corporal
possui pena de detenção de
3 meses a 3 anos
.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

Na
primeira fase da pena
, tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais merecem pontuações, tendo vista que o
MOTIVO
do crime é
CENSURÁVEL
, vez que restou apurado que o réu assim agia por não aceitar o término do relacionamento conjugal outrora mantido com a vítima. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
também são
REPROVÁVEIS
, pois conforme demonstrado pelo relatório de estudo psicossocial as consequências dos crimes para as vítimas foram traumatizantes e por tal razão tal circunstância judicial deve ser valorada negativamente.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 entre o patamar de pena mínima e máxima cominada ao(s) delito(s), nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena-base de 10 meses e 14 dias de reclusão para o delito de perseguição no contexto de violência doméstica; 5 meses de detenção para o crime de violação de domicílio; e 11 meses para o crime de lesão corporal.

Na
segunda fase da pena
, ausentes atenuantes, mas presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em relação ao crime de violação de domicílio.

Valoro a circunstância supra na proporção de 1/6 do intervalo de pena mínima e máxima cominada ao delito de violação de domicílio.

Fixo a pena intermediária em 10 meses e 14 dias de reclusão para o delito de perseguição no contexto de violência doméstica; 6 meses de detenção para o crime de violação de domicílio; e 11 meses para o crime de lesão corporal.

Na
terceira fase da pena
, sem causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento relativa à CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, no que tange ao crime de perseguição, majoro a pena até então fixada em 1/2.

Fixo a pena final em 1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão para o delito de perseguição no contexto de violência doméstica; 6 meses de detenção para o crime de violação de domicílio; e 11 meses para o crime de lesão corporal.

Fixo a pena de multa em 15 dias-multa, para o crime de
perseguição no contexto de violência doméstica
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos

Assim, observado o
concurso material, SOMO
as reprimendas impostas ao réu, de modo que
TORNO DEFINITIVA
a pena de
1 ano, 3 meses e 21 dias de reclusão e 15 dias-multa; e 1 ano e 5 meses de detenção
.

Detraio
o período em que o réu permaneceu preso preventivamente – 20/04/2023 (fls. 195/200) à 24/08/2023 (fls. 343/349).

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
ABERTO
.

Condeno
o réu ao pagamento de custas e despesas.

Condeno
o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima ÉRICA e R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima JOÃO VICTOR, à título de indenização por danos morais.”

Seguindo o mesmo parâmetro utilizado pelo juízo
a quo
, tem-se que a pena deve ser modificada apenas no que tange ao crime de violação de domicílio, conforme segue:

Inicialmente, cumpre assinalar que o delito de violação de domicílio possui pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa e o delito de lesão corporal possuía pena de detenção de 3 meses a 3 anos antes da redação dada pela Lei n. 14.994, de 2024
.

Nesses termos passo à valoração da pena:

1ª fase – Pena-base

Nos termos do art. 59 do Código Penal, analiso as circunstâncias judiciais:

1) Culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.

2) Antecedentes: Não possui

3) Conduta Social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

4) Personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada.

5) Motivo: revelam maior reprovabilidade, sobretudo quanto ao motivo, o qual se mostra censurável, pois decorre da não aceitação do término do relacionamento com a vítima, contexto que motivou o réu a invadir o domicílio da ofendida

6) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime não evidenciam elemento que extrapole o tipo penal em sua forma simples.

7) Consequências do crime: merecem reprovação, conforme apontado no estudo psicossocial juntado aos autos, que demonstrou impacto emocional significativo sobre as vítimas.

8) Comportamento das vítimas: não influencia na dosagem da pena no presente caso.

Em razão disso, assim como agiu o Juízo em Primeiro Grau, valoro negativamente duas circunstâncias judiciais:
o motivo
e
as consequências
do crime, majorando a pena-base em fração proporcional de 2/8 sobre o intervalo cominado.

Pena-base fixada para o crime de
violação de domicílio

em 1 (um) mês, 15 dias
de detenção e não em 5 meses, como se concluiu, inexplicavelmente, na sentença. Já para o crime de
lesão corporal
, deve ser mantida em
11 meses
de detenção.

2ª fase – Agravantes e atenuantes. Presente a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido contra mulher, em contexto de violência doméstica e familiar), aplico o
aumento de 1/6,
conforme critérios jurisprudenciais para o crime de
violação de domicílio
.

Pena intermediária fixada para o crime de violação de domicílio em
1 mês e 22
dias de detenção e para o crime de
lesão corporal, mantida em 11 meses

de detenção:

3ª fase – Causas de aumento e diminuição

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena aplicáveis ao delito em questão.

Pena definitiva fixada em
1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias

de detenção para o crime de violação de domicílio

e em 11 meses

para o crime de lesão corporal
, cabendo ao juízo de primeiro grau a aferição quanto à detração da pena (art. 42, Código Penal), quanto à possibilidade de já ter sido integralmente cumprida, bem como acerca da possibilidade de substituição por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Willian Novais dos Santos, para absolvê-lo do crime de perseguição e manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar, fixando a pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e pelo crime de lesão corporal contra o filho João Victor Moraes Santos, fixando a pena de
11 meses

de detenção, no total de
12 meses e 22 dias
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
18ª edição, Editora Método, p. 235

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025